Tribunal: TJDFT
Processo: 0721619-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não equipara os valores oriundos de empréstimo consignado aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ou às quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, aos ganhos de trabalhador autônomo e aos honorários de profissional liberal, aos quais o legislador conferiu a proteção da impenhorabilidade.
2. No caso, a constrição deve ser mantida, porquanto o agravante não comprovou que a quantia proveniente de empréstimo consignado é necessária para a manutenção do devedor e de sua família.
3. Agravo conhecido e não provido.